Tribunal: TJDFT
Processo: 0747657-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora/exequente/agravada, ainda que a apelação anteriormente interposta tenha sido provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/executado/agravante, uma vez que restou expressamente decidido no acórdão que a parte requerida seria condenada no ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.